Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A). NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA. DESNECESSIDADE DE AR. OBRIGAÇÃO DO CONDUTOR EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE CNH. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro, argumentando que não lhe foram esclarecidos seus direito e que não foi devidamente notificado do PA, que concluiu pela suspensão de seu direito de dirigir. O recorrente assevera não concordar com a descrição da autuação que deu origem ao auto de infração no Y001143719, além de não ter assinado o documento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, pois o recurso é regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente dispensadas, pois o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica, além de estar sendo representado pela Defensoria Pública (ID no 53687622). Contrarrazões de ID no 53687623.
3. O recorrente, a despeito da negativa lançada na peça inicial, ratificada na peça recursal, se limitou a afirmar que não foi notificado da infração. Porém, conforme se constata na autuação de ID no 53687595, pg. 03/05, o condutor confirmou a ingestão de álcool, não se recordando da quantidade, demonstrava olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio. Os dados do motorista estão anotados e a autuação seguiu as normas previstas no art. 282 do CTB, não havendo qualquer irregularidade, sem contar que se recusou a realizar o teste do bafômetro. Nesse ponto, cumpre frisar que as declarações dos agentes públicos, desempenhando o seu mister, gozam de presunção de veracidade.
4. No que tange à suposta ausência de notificação, é de se ressaltar que o recorrente foi abordado e recebeu sua cópia do auto de infração no momento da abordagem. Os documentos de ID no 53687607, pg. 07/08, verifica-se que as primeiras infrações em nome do recorrente foram encaminhadas para o endereço QNM 40 CONJUNTO G2 CASA 04, TAGUATINGA NORTE, CEP 72.146-037. As demais foram encaminhadas para o endereço QNM 34 CONJUNTO D2 CASA 20 TAGUATINGA NORTE 09701 CEP 72145-424. Logo, presume-se que o recorrente recebeu as notificações, não havendo obrigatoriedade de juntada de AR por parte da Administração Pública. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais.
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)? 5. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). Plenário, 19.5.2022.
7. Nesse sentido, verifica-se que a simples recusa ao teste, cuja notificação pessoal é reAlizada no ato da abordagem, configura a infração de trânsito e as consequências daí advindas como penalidades e respectivas notificações devem observar as regras legais, sendo que, no caso, restam cumpridas, pois como dito, o recorrente é aderente ao SNE, canal onde recebe as notificações de penalidades, caso o processo penalizador seja concluído.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.